Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. É de se revogar a prisão preventiva do paciente diante de dúvida razoável sobre a presença de um de seus pressupostos, uma vez que os elementos extrajudiciais colhidos no inquérito policial não conduzem, com a segurança necessária, à existência de indícios suficientes da autoria do paciente no crime de estupro de vulnerável, indispensável para a adoção da medida excepcional da prisão, sobretudo porque não foram oportunizadas medidas que poderiam auxiliar na formação da convicção acerca do fumus comissi delicti, como o reconhecimento pessoal do acusado e a sua oitiva extrajudicial.

2. Na espécie, reside dúvida acerca da autoria do paciente no crime de estupro de vulnerável, uma vez que há elementos que subsidiam a tese defensiva de que o paciente não foi o autor do delito, tese que não se mostra desarrazoada e merece ser acolhida a fim de permitir que o paciente possa responder ao processo em liberdade.

3. O deslinde da questão deverá ficar a cargo da instrução criminal, de modo que, para fins de prisão cautelar, mostra-se temerária a manutenção de medida tão gravosa e excepcional como a prisão.

4. Ordem concedida para, confirmando-se a liminar, revogar a prisão preventiva do paciente, colocando-o em liberdade mediante termo de comparecimento aos atos processuais, proibição de contato, por qualquer meio, com a vítima e seus familiares, proibição de aproximação da vítima e de seus familiares e proibição de mudar de endereço sem comunicação ao Juízo; sob pena de decretação da prisão preventiva, sem prejuízo de que o Juízo a quo fixe outras medidas cautelares diversas da prisão, se entender necessário.